Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708020-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE PIOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ PIOL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Materiais n. 0810341-95.2024.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 225961416 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não foram anexados documentos idôneos para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo ter oportunizado o encaminhamento, pelo autor, de documentos nesse sentido. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a decisão vergastada não foi devidamente fundamentada. Ressalta que a declaração de pobreza acostada aos autos pelos herdeiros tem presunção legal de veracidade e que incumbe à parte adversa a comprovação da inexistência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Argumenta que, para a concessão do benefício pleiteado não é necessário a comprovação de miserabilidade absoluta. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, pleiteia que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevere-se, nesse sentido, que se extrai da certidão de óbito (ID 219741776 dos autos de origem) que o de cujus deixou bens a inventariar, além da existência de outros herdeiros, evidenciando-se a necessidade de esclarecimento da alegada hipossuficiência do espólio. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se o espólio possui renda mensal, e apresente documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio, tais como certidões dos bens do espólio, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 14:05:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora